Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1010013-87.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: EZEQUIAS STORINI
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado para revogação de prisão preventiva decretada em audiência de custódia, sob a acusação de prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e dano, imputados ao paciente apontando como ilegal a decisão que converteu o flagrante em preventiva, e requerendo a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, envolvendo agressões físicas, ameaças reiteradas de morte, inclusive a uma criança de 8 anos, e danos materiais significativos, com periculosidade evidenciada pelo modus operandi do agente.
4. A decisão de primeiro grau encontra respaldo nos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo imprescindível a prisão para garantia da ordem pública e integridade das vítimas, não sendo cabível substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
5. Aplicação do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, que veda a concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade física da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica das vítimas em contexto de violência doméstica, não sendo substituível por medidas cautelares diversas quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.
2. Nos casos de risco à integridade física da vítima, é vedada a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha.
_ Dispositivos relevantes citados_: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei 11.340/06, art. 12-C, § 2o.
_ Jurisprudência relevante citada_: TJMT, Habeas Corpus no 1000814-41.2025.8.11.0000 e 1020973-78.2020.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010013-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIAS STORINI - CPF: 309.854.078-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 311.866.018-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), L. G. D. O. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para revogação de prisão preventiva decretada em audiência de custódia, sob a acusação de prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e dano, imputados ao paciente apontando como ilegal a decisão que converteu o flagrante em preventiva, e requerendo a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, envolvendo agressões físicas, ameaças reiteradas de morte, inclusive a uma criança de 8 anos, e danos materiais significativos, com periculosidade evidenciada pelo modus operandi do agente.

4. A decisão de primeiro grau encontra respaldo nos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo imprescindível a prisão para garantia da ordem pública e integridade das vítimas, não sendo cabível substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

5. Aplicação do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, que veda a concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica das vítimas em contexto de violência doméstica, não sendo substituível por medidas cautelares diversas quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

2. Nos casos de risco à integridade física da vítima, é vedada a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha.

_ Dispositivos relevantes citados_: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei 11.340/06, art. 12-C, § 2o.

_ Jurisprudência relevante citada_: TJMT, Habeas Corpus no 1000814-41.2025.8.11.0000 e 1020973-78.2020.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de EZEQUIAS STORINI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop que, em Audiência de Custódia, decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 31/03/2025, em audiência de custódia, pela prática, em tese, dos ilícitos penais capitulados no art. 129 - § 12o, 129 - § 13o, 147 e 163 - § único - IV do decreto Lei no 2.848/1940 c/c a Lei 11.340/06.

Requer a revogação da prisão preventiva. Para tanto argumento
“inexistência de medidas protetivas anteriormente impostas, não tendo tido o paciente a oportunidade de demonstrar previamente o cumprimento de tais medidas ante a ausência de sua fixação, entendemos que a prisão cautelar se mostrou extremamente rigorosa e descabida.”
(pág. 107-PDF).

Justifica, caso o beneficiário venha a ser condenado nos crimes pelo qual está sendo processado (art. 129, §13° e 147, caput, do Código Penal), o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o regime aberto ou semiaberto.

Destaca predicados pessoais, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, devendo a medida extrema ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

Forte nessas razões requer, em liminar, a concessão da ordem em favor do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 278632884).

As informações foram juntadas aos autos (ID 279075399)

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. ROSANA MARRA opina pela denegação da ordem (ID 282614356).

É o relatório.

Voto - Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
EZEQUIAS STORINI
, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes ao caso.

Razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

De acordo com as informações da autoridade coatora, a vítima JENYFFER compareceu à delegacia de polícia e relatou que seu padrasto (ora paciente)
por motivo fútil quebrou seu carro
,
danos consideráveis com necessidade de reposição de peças, isso porque seu namorado foi buscá-la de carro na porta da casa
,
bem como quebrou toda a mobilha do seu quarto televisão e ventilador, após sua saída de casa
.

Sua mãe, a sra ADRIANA, narra que após sua filha sair com o namorado
o acusado começou a quebrar os móveis dentro de casa dizendo que não aceitava tal situação escutou um barulho na rua e foi ver o que era e viu seu marido com uma picareta quebrando o carro de sua filha causando danos consideráveis,
ao entrar na casa
foi pega pelo pescoço, sendo enforcada. Que o paciente aplicar um soco na sua face sendo interpelado pela filha menor de 08 anos
que foi em favor da mãe e recebeu um tapa no rosto causando hematomas
, nesse ato conseguiu se desvencilhar e correu,
a todo momento o acusado falava que mataria a todos da casa com uma faca inclusive sua enteada Jenyffer
. (Boletim de Ocorrência – pag. 9-PDF).

Diante do aparato probatório produzido na representação policial,
a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente
, enfocando a
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo.

Fundamentou, ainda, a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas, diante da real periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva e pela agressividade demonstrada nos autos, não apenas contra os bens da residência e o veículo de uma das vítimas, mas também em face das próprias vítimas.

Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelo autuado,
é superior a quatro anos de reclusão
, bem como se
trata de crime doloso praticado no contexto da violência doméstica
, restando presente duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

(...)
Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências no 2025.97710, declarações da vítima (ID n o 188899464), declarações dos policiais militares Adilson Mauro Ferreira (ID no 188899460) e Assis dos Santos Silva (ID no 188899462), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima
, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos.

Por esse ângulo, denota-se que o autuado e a vítima Adriana possuem um relacionamento conjugal pelo período de 10 (dez) anos, sendo que deste relacionamento tiveram uma filha, Larissa, atualmente com 08 (oito) anos. Segundo a vítima na data de 30/03/2025, por volta de 15h00, o namorado de sua filha Jenyffer Lorrayne foi busca-la em sua residência e, após saírem o autuado ficou revoltado e começou a quebrar o carro de sua enteada com uma picareta. Ato continuo, ao questioná-lo acerca de seu comportamento, o autuado partiu para cima da declarante para agredi-la, segurando em seu pescoço e quando iria deferir-lhe um soco,
a filha do casal, de oito anos interveio e o agressor lhe deu um tapa no rosto
, conforme imagens anexadas nos autos (ID n° 188899473 e 188899474).

(...) a garantia da ordem pública e garantia da integridade física das vítimas, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade apresentada pelo autuado, que ameaçou a vítima e suas filhas de morte o tempo todo, inclusive sendo relatado pelos policiais que efetuaram a prisão,
que mesmo durante o trajeto para delegacia as ameaças persistiam
.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica das vítimas.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação da constrição cautelar do autuado é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado EZEQUIAS STORINI EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ.”
(pag. 100/104-PDF).

Os indícios de provas, comprovando a existência das agressões por parte do requerente, fato descrito pela vítima, conforme acima detalhado, também é confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência (PM Assis dos Santos Silva e PM Edilson Mauro Ferreira), os quais retrataram que
“A TODO MOMENTO O ACUSADO FALAVA QUE MATARIA A TODOS DA CASA COM UMA; FACA INCLUSIVE SUA ENTEADA JENYFFER, FOI DADO VOZ DE PRISÃO E ENCAMINHADO A DELEGACIA; QUE DURANTE O TRAJETO JÁ NO CAMBURÃO A TODO MOMENTO FAZIA AMEAÇAS CONTRA AS VÍTIMAS.”
(pag. 13-PDF).

Diante disso, considerando o caso concreto e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve ser mantida a decisão atacada, pois há evidencias do abalo a ordem pública, dada as agressões sofridas por parte das vítimas, bem como a própria filha do acusado, de apenas 08 anos de idade.

A conduta do paciente, em gerar danos materiais, físicos e psicológicos nas vítimas,
progredindo para ameaça de morte,
são circunstâncias que torna impositiva a manutenção da custódia como medida de segurança mais eficaz a fim de salvaguardar a saúde física e psicológica das ofendidas.

Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir à concessão da ordem mandamental, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão atende as exigências dos artigos 312 do CPP.

Ademias o artigo 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, anuncia, em casos de risco a integridade física da vítima, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

“Art. 12-C (...) §2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
(Redação incluída pela Lei 13827/19)

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

(TJMT)

“É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”
(N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

(TJMT)

“2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.
Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. (...) 6.

Ordem denegada
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

Não é demais lembrar que o juízo de origem se encontra mais próximo dos fatos, como geralmente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, ainda mais em se tratando de crimes praticados contra a mulher e a situação fática do caso em exame demonstra atitude violente, descontrole emocional e risco à integridade física e a vida dos entes familiares, de modo que a decisão atacada deve ser mantida, não sendo o regime de pena previsto na lei a ser observado nesta quadra.
Ad argumentandum tantum
se na fase instrutória e na decisão de mérito surgir prova de transtorno psicológico do paciente a pena privativa de liberdade poderá ser convertida em medidas cautelares diversa da prisão ou em medida de segurança, assim ao menos neste momento, a prisão se faz necessária para garantia de ordem pública e, sobretudo, da familiar.

Diante desses fatos e elementos de provas, a necessidade da segregação está de acordo com o que prescreve os incisos I e II do art. 282 e art. 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06, sendo descabido cogitar de substituição por cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025